Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702361-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por marques e medeiros advogados &amp; associados contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ARNALDO ALVES TAVARES e OUTROS em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU: O escritório de Advogados requereu (ID 46018176) destaque para dedução de honorários contratuais por ocasião da expedição do Precatório/RPV. Intimadas as partes, a parte exequente não reconhece o direito vindicado pela sociedade de advogados, tendo em vista trata-se de contrato entre terceiros. Ante o exposto, NADA a prover quanto ao pedido formulado pela pessoa jurídica denominada M de Oliveira Advogados (ID 46018176). Eventual questão contratual deverá ser dirimida no Juízo próprio. Intimem-se. (...) Os embargos são tempestivos, por isso deles conheço. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, os presentes embargos de declaração são nitidamente descabidos, já que não há na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o recurso ora aviado nítido caráter de rediscussão de decisão cujo conteúdo lhe foi desfavorável. Contudo, conforme registrado acima, o recurso em questão não se presta para tal finalidade. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. O Agravante sustenta que a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com entidade sindical é suficiente para obter o destaque dos honorários contratuais no presente cumprimento de sentença individual de ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para admitir a retenção de honorários advocatícios, nos termos do artigo 22, §§ 4o e 7o, da Lei n. 8.906/94. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14076388). É o relatório. Decido. Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado. Mas há uma importante distinção quanto à perspectiva executória: só os honorários de sucumbência estão compreendidos na condenação e por isso podem ser objeto de execução autônoma. De toda sorte, os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Nada obsta, portanto, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Nesse contexto, em princípio nada obstaria a reserva dos honorários advocatícios ajustados no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Restituição Taxa de Custeio Tíquete)” celebrado com o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, in verbis: CLÁUSULA SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS E DAS DESPESAS Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada um dos beneficiários da ação de que trata a cláusula anterior, a título de honorários advocatícios ad exitum. Todavia, à primeira vista o contrato em que se apóia a pretensão do Agravante é ineficaz em relação aos Agravados, que dele não participaram e que, por conseguinte, não são alcançados por sua abrangência obrigacional. A propósito do tema, decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (EXE 2007.00.2.008382-1; Conselho Especial, Des. rel.: João Timóteo de Oliveira, DJe: 07/05/2019). (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100 E §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Ação foi julgada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto. 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (00083826920078070000; Conselho Especial; Des. rel.: João Timóteo de Oliveira, DJe 18/10/2019). Não se desconhece a inclusão, no artigo 22 da Lei 8.906/1994, do § 7o pela Lei 13.725/2018, com o seguinte teor: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Trata-se, no entanto, de norma de direito material que não tem eficácia retroativa. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator